Tribunal: TJSP
Processo: 2200019-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Imposição de multa cominatória ao agravante para que retire o veículo financiado junto ao agravado, em 15 (quinze) dias, a partir da intimação da decisão agravada via diário oficial. Recurso visando a anulação da decisão, sob o entendimento de que a intimação precisa ser

Ementa:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Imposição de multa cominatória ao agravante para que retire o veículo financiado junto ao agravado, em 15 (quinze) dias, a partir da intimação da decisão agravada via diário oficial. Recurso visando a anulação da decisão, sob o entendimento de que a intimação precisa ser pessoal, nos termos da Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão subsidiária de diferimento do termo inicial da contagem do prazo para o cumprimento da obrigação. Intimação pessoal da parte desnecessária, pois a intimação se deu na forma do artigo 513, § 2o, I, do CPC, ou seja, com intimação da parte na pessoa de seu advogado via Diário Oficial, a qual que se aplica às obrigações de fazer (arts. 536 e 537, CPC) por ausência de proibição legal ou de disposição diversa. Diferimento do termo inicial do prazo para o cumprimento da obrigação cabível, pois o prazo concedido de 15 (quinze) dias fluiu antes do escoamento do prazo recursal. Início do prazo que deve ser contado a partir do indeferimento do efeito suspensivo no recurso. Decisão agravada reformada em parte. Recurso de agravo de instrumento provido em parte para diferir o termo inicial para o cumprimento da obrigação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200019-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é agravante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é agravado
VALMIR CALDEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200019-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2200019-27.2019.8.26.0000.
Comarca: Vargem Grande Paulista.
Vara Única.
Processo no: 2200019-27.2019.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Gustavo Henrichs Favero.
Agravante ( s ): Aymore Crédito Financiamento e Investimento
Sociedade Anônima.
Agravado ( s ): Valmir Caldeira da Silva.
VOTO No 48.169/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VEÍCULO AUTOMOTOR –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Imposição de multa
cominatória ao agravante para que retire o veículo financiado
junto ao agravado, em 15 (quinze) dias, a partir da intimação da
decisão agravada via diário oficial. Recurso visando a anulação da
decisão, sob o entendimento de que a intimação precisa ser
pessoal, nos termos da Súmula n° 410 do Superior Tribunal de
Justiça. Pretensão subsidiária de diferimento do termo inicial da
contagem do prazo para o cumprimento da obrigação. Intimação
pessoal da parte desnecessária, pois a intimação se deu na forma
do artigo 513, § 2o, I, do CPC, ou seja, com intimação da parte na
pessoa de seu advogado via Diário Oficial, a qual que se aplica às
obrigações de fazer (arts. 536 e 537, CPC) por ausência de
proibição legal ou de disposição diversa. Diferimento do termo
inicial do prazo para o cumprimento da obrigação cabível, pois o
prazo concedido de 15 (quinze) dias fluiu antes do escoamento do
prazo recursal. Início do prazo que deve ser contado a partir do
indeferimento do efeito suspensivo no recurso. Decisão agravada
reformada em parte. Recurso de agravo de instrumento provido em
parte para diferir o termo inicial para o cumprimento da obrigação.
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto
em ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária (bem
móvel), em fase de cumprimento de sentença, contra decisão (folha 30,
copiada à folha 38) que determinou ao exequente (agravado) que se
manifestasse acerca dos valores depositados pela executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200019-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
(agravante) e, em caso de satisfação da execução, determinou a
intimação da executada para retirar o veículo na residência do autor
(agravado), sob pena de multa diária.
Razões de recurso: A agravante
alega a nulidade da decisão que lhe impôs multa sem a sua intimação
pessoal (Sum 410/STJ), destacando que a intimação de seu patrono
não substitui a sua intimação pessoal. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que não incida a multa
fixada em caso de descumprimento da ordem judicial, bem como para
que seja afastada. Sucessivamente, postula a redução do valor da
astreinte e a sua intimação pessoal para o cumprimento da ordem, com
intimação do agravado para indicar a localização do veículo.
Recurso
processado
sem
a
concessão da liminar pretendida.
Contraminuta às folhas 67/71.
Às folhas 73/82 o agravado afirma
que o agravante não cumpriu com a obrigação de remover o veículo,
devendo incidir a multa cominatória imposta pelo juízo “a quo”.
É o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, porque presentes os requisitos legais.
No mérito, procede em parte.
As partes firmaram contrato de
mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária, cuja garantia
consistiu em veículo automotor usado.
Por vício tocante à qualidade do
veículo financiado (falta de documentos), o devedor-fiduciante
manejou ação resolutória do contrato de financiamento, logrando-se
vencedor por sentença confirmada por acordão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200019-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Em paralelo a credora-fiduciária
manejou ação de busca e apreensão, a qual foi julgada improcedente
em razão da resolução do contrato.
Iniciada
então
a
fase
de
cumprimento de sentença, a financeira depositou nos autos os valores
devidos ao financiado.
O Juiz “a quo” determinou que o
exequente se manifestasse sobre o valor depositado, para que pudesse
extinguir a execução por satisfação.
Na
oportunidade,
impôs
à
financeira o dever de retirar o veículo financiado junto ao agravado,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória de R$
300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
É dessa decisão que recorre a
financeira, sustentando: (i) a impropriedade do prazo, pois ao fixar
prazo de 15 (quinze) dias corridos para o cumprimento da decisão,
desrespeitou o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição
do recurso de agravo de instrumento; (ii) a nulidade da decisão que
lhe impôs multa sem a sua intimação pessoal (Sum 410/STJ), pois, em
seu entendimento, a intimação de seu patrono não substitui a sua
intimação pessoal.
Pois bem!
A
necessidade
de
intimação
pessoal do devedor da obrigação de fazer, outrora estabelecida
jurisprudencialmente pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
enunciado da Súmula 410, não mais se faz necessária, pois o Código
de Processo Civil atual regulou a matéria em seu artigo 513, § 2o, I,
quando dispôs que o devedor será intimado para cumprir a sentença
pelo Diário Oficial, na pessoa do seu advogado, ou por carta com
aviso de recebimento quando não tiver advogado constituído,
orientação esta que, sistematicamente, abrange todas as sentenças e
decisões a serem cumpridas, inclusive aquelas relativas às obrigações
de fazer e não fazer.
Quanto ao início do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200019-27.2019.8.26.0000 -Voto no
5
fluência da obrigação de fazer, porém, reconhece-se que aquele de 15
(quinze) dias imposto pelo juízo “a quo” não se mostrou adequado ao
caso, pois impôs à agravante o ônus de cumprir a decisão antes mesmo
que pudesse questioná-la em sede recursal.
Assim, desloca-se o termo inicial
da fluência do prazo para a data em que o agravante foi intimado a
respeito do indeferimento do efeito suspensivo no âmbito deste recurso
(folha 65).
Ante o exposto, dá-se provimento
em parte ao recurso, apenas para deslocar o termo inicial da fluência
do prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação de
retirar o veículo junto ao agravado, da data da intimação da decisão
agravada para a data da intimação do indeferimento do efeito
suspensivo neste recurso, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR